Tribunal: STF
Processo: HC 206113
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: Processual penal. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Rediscussão da causa. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. As questões enunciadas nos presentes embargos declaratórios já foram examinadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



    3. Embargos não conhecidos. Ante o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso, certifique-se o trânsito em julgado do feito, independentemente de publicação do acórdão.